Tribunal: TJMT
Processo: 1012296-87.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012296-87.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAIR MARTINS LOPES - CPF: 237.353.339-15 (RECORRENTE), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA.
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDAS.
FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. MEDIDOR DANIFICADO. TROCA DO APARELHO. VARIAÇÃO SIGNIFICATIVA DE CONSUMO APÓS A SUBSTITUIÇÃO. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, bem como não há provas juntadas pelo réu que afaste a condição de miserabilidade do Autor, de modo que rejeito as preliminares.

Se após a substituição do medidor houve alteração significativa do registro do consumo de energia elétrica é devida a fatura de recuperação de consumo.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica, em decorrência do inadimplemento de fatura eventual (recuperação de consumo não faturado) fora das hipóteses estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020